Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer, em sede recursal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que a ré é primária, de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, notadamente quanto à inexistência de dedicação da ré a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A investigação se iniciou a partir de denúncia anônima detalhada, indicando a existência de ponto de comercialização de drogas em endereço certo, com menção específica à pessoa da ré, à rotina do tráfico e aos entorpecentes vendidos.
4. A diligência policial foi precedida de investigação preliminar que confirmou os dados fornecidos na denúncia anônima.
5. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram significativa quantidade de drogas fracionadas e prontas para a venda, além de embalagens plásticas, circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil.
6. O conteúdo das mensagens extraídas do telefone celular da ré, com diálogos sobre venda, preços e formas de entrega de entorpecentes, reforça o envolvimento com o tráfico de forma não eventual.
7. A confissão judicial da ré corrobora os demais elementos probatórios colhidos, compondo um conjunto harmônico que revela conduta reiterada e estruturada de comercialização de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reunião de denúncia anônima detalhada, investigação prévia, apreensão de entorpecentes e objetos associados ao tráfico, mensagens extraídas de celular e confissão da ré permite concluir pela prática reiterada e estruturada de tráfico de drogas.
2. A comercialização habitual de entorpecentes resta configurada quando evidenciada a finalidade mercantil pelas circunstâncias da apreensão e pelos registros de comunicação com terceiros.